Tribunal: TJMT
Processo: 1039387-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039387-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO TRAMONTIN - CPF: 908.648.081-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

APELADO:

FABIO AUGUSTO TRAMONTIN

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO
– ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
–
QUINQUENAL
– DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADA – MOROSIDADE NA CITAÇÃO DO EXECUTADO – DEMORA NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE – CULPA EXCLUSIVA DO MECANISMO DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO STJ – SÚMULA N. 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não obstante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A

contra sen
tença proferida pelo Juízo
da 8a Vara Cível de Cuiabá - MT
, que,
na Ação Monitória
n.
1039387-69.2018.8.11.0041

oferecido em desfavor

do

FABIO AUGUSTO TRAMONTIN
,
que

com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, reconh
eceu
a prescrição da presente ação e, via de consequência,
julgou improcedente o pedido inicial.

A
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Da inocorrência de prescrição. Da
inocorrência
de desídia no processo
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para fins de reconhecer a
in
ocorrência da prescrição
e dar prosseguimento ao feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

APELADO:

FABIO AUGUSTO TRAMONTIN

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá - MT, que, na Ação Monitória n. 1039387-69.2018.8.11.0041 oferecido em desfavor do
FABIO AUGUSTO TRAMONTIN
, que com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, reconheceu a prescrição da presente ação e, via de consequência, julgou improcedente o pedido inicial.

Ressai dos autos que se trata de
ação monitória
referente a
quantia liquida atualizada de R$ 16.104,30 (dezesseis mil reais e cento e quatro reais e trinta centavos), decorrente
de inadimplemento de Contrato de Financiamento Bancário com a Caixa Econômica Federal
pelo apelado
, em que
a apelante
figurou como fiadora.

Sobreveio sentença de extinção, ante o reconhecimento da ocorrência de prescrição
.

A parte Apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente,
e
aponta que o correto seria considerar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão do direito de executar judicialmente, nos termos do §5o do Artigo 206 CC e que houve considerável morosidade do Judiciário, de modo que incida a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Passo então a análise da tese recursal apresentada.

1.
Da inocorrência de prescrição. Da inocorrência de desídia no processo.

No caso em exame, por se tratar de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, realmente, o prazo prescricional para a prescrição intercorrente é de
05 (cinco) anos
, nos termos do
art. 206, §5o, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5o
Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

[...]

Conforme consta dos autos

d
a ação
monitoria

foi proposta pelo Apela
nte
em
12/11/2018
, ainda dentro do prazo de 0
5
(
cinco
) anos previsto pela legislação acima transcrita.

Consultando
, ainda,

os autos d
a
referida
ação
, verifica-se
que, toda a morosidade na citação se deu por demora do
próprio sistema do judiciário
e as manifestações
do apelante
se deram
de forma ativa, afastando qualquer inércia ou culpa pela demora processual.

Analisemos abaixo:

Entre
a decisão que deferiu consulta no sistema SIEL (ID no 232080199), e a decisão que constatou que a pesquisa não foi realizada, determinando a requisição de informações no SISBAJUD,
transcorreu um prazo de
aproximadamente 11 (onze)
meses. Já a manifestação do
apelante

requerendo a citação por edital
se deu em menos de
2
(
dois
)
dias
. (ID.
232080202
)
.

Por sua vez, a
decisão que
devolveu os autos à secretaria para posterior conclusão após o término da correição e o despacho que intimou a parte apelante a requerer o que entender de direito
se deu somente depois
de
9
(
nove
) meses, momento em que, novamente, o Apelado se manifesta em menos de 1
0
(
dez
)
dias
,
solicitando novas providencias para
citação. (ID.
232080218
).

Veja-se que todas as vezes em que
a apelante
foi incumbid
a
pelo juízo para realizar alguma diligência, esta foi cumprida dentro do prazo determinado, ao contrário dos largos lapsos temporais entre cada impulso processual, demonstrando de forma clara que não houve desídia, bem como que toda a morosidade processual se deu por culpa exclusiva do sistema do Judiciário.

É sabido que
citações infrutíferas não interrompem o prazo prescricional,
entendimento
que s
e extrai de julgados do STJ, em que reconhecem a não suspensão do prazo prescricional quando restar demonstrada a desídia
do autor.

Contudo
, tal entendimento
não pode ser aplicado quando há demonstração inequívoca de que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ:

Súmula n. 106 STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Vejamos
, ainda,
a jurisprudência:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE –
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Em se tratando de ação monitória embasada em cédula de crédito bancário, revela-se aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça.

(N.U 1004351-51.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 04/08/2024)
[grifo nosso]

Desse modo,
entendo
não houve qualquer inércia por parte
da apelante
, em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Além disso, não obstante existir jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da
ação.

Sem honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024